Tribunal: TJSP
Processo: 2264541-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO QUE DETERMINA A REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO NÃO COGNOSCÍVEL NO PARTICULAR.
PROCESSUAL CIVIL. MERA RATIFICAÇÃO DE DECISÃO ANTERIOR. PRETENSÃO DE QUESTIONAR TAL PONTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA.
PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO E DA PRÁTICA DE MÁ-FÉ. NECESSIDADE DE

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO QUE DETERMINA A REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO NÃO COGNOSCÍVEL NO PARTICULAR.
PROCESSUAL CIVIL. MERA RATIFICAÇÃO DE DECISÃO ANTERIOR. PRETENSÃO DE QUESTIONAR TAL PONTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA.
PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO E DA PRÁTICA DE MÁ-FÉ. NECESSIDADE DE AGUARDAR A RESPOSTA DA CONTADORIA E MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU A RESPEITO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA E BASEADA NA PREMISSA DE QUE HOUVE O ALEGADO EXCESSO.
Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido.

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762965
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2264541-63.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SILVIA
IRACYMAR ORLANDIN, é agravado GARRASTAZU, GOMES FERREIRA &
ADVOGADOS ASSOCIADOS.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "não conheceram de parte do recurso e, à parte que
merece cognição, negaram-lhe provimento. v.u.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2264541-63.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 48013 2/5
VOTO No 48.013
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2264541-63.2019.8.26.0000
No 1a Instância: 1044619-65.2018.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO 10a VARA CIVEL
AGRAVANTE: SILVIA IRACYMAR ORLANDIN
AGRAVADO:
GARRASTAZU,
GOMES
FERREIRA
&
ADVOGADOS
ASSOCIADOS
25a Câmara de Direito Privado
PROCESSUAL CIVIL. MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO QUE
DETERMINA A REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA.
DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE
CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO NÃO COGNOSCÍVEL
NO PARTICULAR.
PROCESSUAL CIVIL. MERA RATIFICAÇÃO DE DECISÃO
ANTERIOR. PRETENSÃO DE QUESTIONAR TAL PONTO.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA.
PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO E DA
PRÁTICA DE MÁ-FÉ. NECESSIDADE DE AGUARDAR A
RESPOSTA DA CONTADORIA E MANIFESTAÇÃO DO
JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU A RESPEITO, SOB PENA DE
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA
E BASEADA NA PREMISSA DE QUE HOUVE O ALEGADO
EXCESSO.
Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido.
Silvia Iracymar Orlandin ajuíza o presente Agravo de Instrumento contra
Garrastazu, Gomes Ferreira & Advogados Associados, pleiteando a reforma da decisão de
primeiro grau que, em sede de execução de título extrajudicial, determinou a remessa dos
autos ao Ofício Judicial para que informe se possui condições para conferir os cálculos de
fls. 329/331. Na impossibilidade, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial.
Sustenta a recorrente ter depositado R$ 1.443,21 a mais do que lhe foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2264541-63.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 48013 3/5
cobrado, tendo o credor continuado a cobrar R$ 390,00. Afirma que o credor busca
locupletamento ilícito ao se negar a reconhecer os pagamentos que lhe foram feitos, tendo
agido, portanto, como litigante de má-fé. Pleiteia a aplicação do art. 940 do CPC/2015.
Ressalta ter o exequente apresentado mais de um cálculo do saldo que entende
remanescente da sua dívida, tendo reconhecido haver utilizado índice de atualização
equivocado, pois deveria ser utilizada a Tabela de Atualização do Tribunal de Justiça e não
o IGP-M. Assim, pleiteia a reforma da decisão de primeiro grau.
Efeito suspensivo parcialmente concedido pela decisão de fls. 41/42, apenas
para suspender o levantamento da quantia penhorada.
A agravante desistiu do pedido de gratuidade da justiça e efetuou o
recolhimento do preparo (fls. 51/56).
Contraminuta às fls. 61/63.
Este é o relatório.
O recurso comporta parcial conhecimento.
A decisão agravada registra que a expedição do mandado de levantamento
eletrônico MLE decorre da decisão de fl. 302.
De fato, a referida decisão interlocutória já havia determinado a expedição
do MLE e contra ela não houve interposição de recurso.
Cuida-se, portanto, de questão preclusa.
A pretensão da agravante de demonstrar que seus cálculos estariam corretos
também não comporta conhecimento.
Na decisão de primeiro grau, há determinação da remessa dos autos aos
auxiliares do juízo - contadoria.
Essa parte da manifestação do juízo de primeiro grau caracteriza despacho
de mero expediente, porque não contém conteúdo decisório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2264541-63.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 48013 4/5
Ainda não há manifestação do magistrado a respeito da correção dos
cálculos, seja do exequente, seja do executado.
Neste sentido, a jurisprudência:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES. Fase de
cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que determinou a remessa dos
autos para o contador judicial. Ato judicial irrecorrível. Despacho de mero expediente,
sem natureza decisória, que não enseja interposição de recurso. Inteligência do artigo
1.001 do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2132907-07.2020.8.26.0000; Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão
Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 30a Vara Cível; Data do
Julgamento: 30/07/2020; Data de Registro: 30/07/2020 destaques nossos)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição contra despacho que determinou a remessa
dos autos ao contador judicial para realização de cálculos. Despacho de mero
expediente. Ausência de carga decisória. Recurso não conhecido. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO Os embargos de declaração se limitam às hipóteses do artigo 1.022 do
Código de Processo Civil. Ausência de omissão. (TJSP; Agravo de Instrumento
2126689-60.2020.8.26.0000; Relator (a): Mario A. Silveira; Órgão Julgador: 33a Câmara
de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
01/07/2020; Data de Registro: 01/07/2020 destaques nossos)
Importante salientar que qualquer manifestação a respeito, sem que haja,
previamente, julgamento por parte do juízo de origem, caracterizaria indevida supressão de
instância.
A única parte do recurso que merece cognição é aquela em que a agravante
pretende demonstrar que haveria má-fé. Conquanto conhecido, o recurso não comporta
provimento, porque, de fato, não houve demonstração de tal conduta, cuja premissa seria
um suposto excesso que ainda não foi sequer decidido.
Isto posto, pelo meu voto, não conheço de parte do recurso e, à parte que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2264541-63.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 48013 5/5
merece cognição, nego-lhe provimento.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator